Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737803-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE MARTINS COSTA AGRAVADO: VILMONIAS PEREIRA FREIRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19305879) interposto por DENISE MARTINS COSTA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada por VILMONIAS PEREIRA FREIRE em desfavor da agravante, determinou o rateio equânime do custeio dos honorários periciais. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 68421287 dos autos de referência): Verifico que, na decisão de ID 6533202, foi determinada a produção de prova pericial para apurar eventual falsificação do contrato de ID 54078854. O perito nomeado foi intimado para esclarecer se seria possível periciar apenas a cópia do referido contrato, considerando que as partes não dispõem da via original do documento. Em sua manifestação, o perito informou ser viável a produção da prova técnica e já apresentou proposta de honorários, conforme ID 68105813. Decido. Diante da aceitação do encargo pelo perito, faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1o e incisos, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o perito nomeado nos autos para informar se, à vista dos quesitos formulados pelas partes, ratifica a sua proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso positivo, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de ID 68105813. Havendo concordância, intimem-se para efetuar o depósito dos honorários periciais devidos, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 95 do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Em seguida, intime-se o(a) perito(a) para iniciar os trabalhos, cientificando-o(a) do prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473 do CPC. As partes deverão ser previamente cientificadas pelo(a) perito(a) acerca da data e horário designados para o início dos trabalhos. Intimem-se. Insatisfeita, a agravante interpôs embargos de declaração, sob o argumento da existência de contradição na determinação de rateio dos honorários periciais devidos, os quais foram rejeitados. Inconformada, sustenta a recorrente, em suma, que o pagamento deve ser arcado pela parte agravada, diante do seu requerimento exclusivo para a produção da prova pericial. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de impor à recorrida o custeio integral dos honorários periciais provimento recursal ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do essencial. De início, destaco que, embora a agravante tenha formulado pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede de antecipação de tutela recursal (item 3 do capítulo II da petição inicial), constato que recolheu as custas (IDs 19305881 e 19305882) e, portanto, não há espaço para a referida benesse neste recurso, em face da preclusão lógica ocorrida na espécie. Caso seu objetivo fosse o deferimento do benefício para os autos principais, deveria interpor o recurso cabível, na oportunidade adequada, visto que a rejeição de tal pleito consta na decisão de ID 65332024, a qual foi objeto de aclaratórios rejeitados (ID 67885860), decisão publicada no DJe em 21.7.2020 (ID 55447817). A interposição deste agravo ocorreu em 2.9.2020, ou seja, em prazo bem superior aos 15 (quinze) dias úteis previstos na lei. Realizado o breve e necessário esclarecimento, passo ao exame do recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto daquela pretensão. Situações excepcionais, contudo, ensejam a aplicação dos ditames consagrados no art. 373, § 1o, daquele Diploma. Embora o pleito para a realização de prova técnica tenha partido da agravada, no caso, a perícia será realizada por determinação do Juízo, o qual, após entender que o feito comportava julgamento antecipado da lide (ID 63167807 dos autos de referência), converteu-o em diligência e verificou a necessidade da produção do exame pericial “para que se verifique se houve falsificação no contrato de ID 54078854”, nomeando perito (ID 65332024 do processo de origem). Registre-se trecho da r. decisão que examinou os embargos de declaração interpostos em face do r. decisório ora agravado: Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir contradição a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado; houve, inclusive, expressa motivação sobre a necessidade de realização da prova pericial para formação do convencimento pela Magistrada. Nesse contexto, verifica-se que a prova foi determinada por este Juízo, e não requerido pela embargada, situação que atrai a incidência do regramento disposto no art. 95 do CPC, o qual determina que os honorários periciais devem ser rateados pelas partes, quando a perícia for determinada de ofício, como no caso dos autos. (ID 69628024 dos autos de referência – grifo no original) Assim, não houve o deferimento do pedido de produção de prova por uma das partes, mas o entendimento do magistrado, ao analisar o conjunto probatório, acerca da necessidade de elastério, utilizando-se da regra disposta no artigo 370 do CPC: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido e nos termos do artigo 95 do CPC, os honorários periciais deverão ser arcados por ambas as partes, uma vez que a prova foi determinada de ofício pelo julgador. Confira-se: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Reveja-se, inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribunal: Os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 95 do CPC. (Acórdão 1275172, 07162942220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os honorários periciais devem ser rateados pelas partes, quando a perícia for determinada de ofício, nos termos do art. 95, do Código de Processo Civil, ainda que uma delas seja beneficiária da justiça gratuita, devendo a parte que lhe incumbe ser processada nos termos da Portaria no 101/2016. (Acórdão 1268935, 07122419520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador